Tribunal: STF
Processo: ARE 1400616
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos à decisão em que se negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo (documento eletrônico 47).



    A embargante sustenta haver contradição na decisão impugnada na medida em que houve impugnação específica ao fundamento adotado pelo tribunal de origem quanto à inadmissibilidade do agravo interposto. (págs. 2-3 do documento eletrônico 50).



    Registra que há contradição, ainda, pois 



    “Ao passo que a decisão embargada reconhece incabível o ARE em face do capítulo da decisão relativo ao Tema nº 962 de repercussão geral, tendo sido o procedimento observado pela União no recurso interposto, diz ter não ter havido a impugnação específica da questão remanescente” (pág. 3 do documento eletrônico 50).



    Afirma que há, também, omissão quanto ao possibilidade de aplicação do art. 1.033 do CPC/2015, citando julgados que entende cabíveis ao caso (págs. 3-7 do documento eletrônico 50).



    Intimada, a embargada pugnou pela rejeição dos embargos (documento eletrônico 53).



    Bem reexaminados os autos, verifico que os embargos devem ser acolhidos com efeitos infringentes.



    Neste RE, fundado no art. 102, III, b, da Constituição Federal, alega-se, em suma, a legitimidade da incidência do IRPJ e da CSLL sobre a taxa Selic percebida em razão da repetição de indébito tributário e da devolução de depósitos judiciais. 



    A controvérsia acerca da incidência de IRPJ e de CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão do levantamento de depósitos judiciais situa-se no âmbito infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas reflexa. Nesse sentido, destaco julgados do Plenário e de ambas as Turmas desta Corte cujas ementas transcrevo a seguir:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSTO DE RENDA E CSLL. DEPÓSITOS JUDICIAIS EM GARANTIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. JUROS. NATUREZA JURÍDICA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA 283/STF.



    1. A afronta à Carta Magna de 1988, se existente, ocorreria de modo reflexo ou indireto, o que impede a abertura da via extraordinária.



    2. No caso dos autos, negado seguimento ao agravo regimental no recurso especial interposto pela recorrente, subsiste fundamento infraconstitucional suficiente para a manutenção do julgado recorrido, a atrair a incidência da Súmula 283/STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 928.862-AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. IRPJ. CSLL. Juros de mora. Questão infraconstitucional. Afronta reflexa.



    1. As instâncias de origem decidiram a lide amparadas na legislação infraconstitucional pertinente (art. 174, CTN; Lei nº 9.703/98; Lei nº 8.541/92; DL nº 1.598/77 e Decreto nº 3000/99 RIR/99) e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente no REsp nº 1.138.695/SC, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC.



    2. A afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo.



    3. Agravo regimental não provido” (RE 881.876-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. IRPJ. CSLL. Incidência. Levantamento de depósitos judiciais. Natureza jurídica. 3. Interpretação de normas infraconstitucionais. Impossibilidade em sede extraordinária. 4. Agravo a que se nega provimento” (RE 966.974-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IRPJ. CSLL. DEPÓSITOS JUDICIAIS. RENDIMENTOS. INCIDÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI 791.292-RG-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010, Tema 339 da Repercussão Geral).



    2. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660).



    3. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional.



    4. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    5. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.380.714-AgR/SP, Rel. Min. Presidente, Pleno).



    Ademais, cumpre ressaltar que os Ministros desta Corte, no ARE 1.405.416-RG/RS (Tema 1.243 da Repercussão Geral), de relatoria da Ministra Rosa Weber, manifestaram-se pela inexistência de repercussão geral da controvérsia acerca da incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores relativos à taxa SELIC concernente ao levantamento de depósitos judiciais, por entenderem que a discussão possui natureza infraconstitucional.



    Desse modo, aplica-se, ao caso, o disposto no art. 1.033 do Código de Processo Civil/2015, no qual estabelece que:



    “Se o Supremo Tribunal Federal considerar como reflexa a ofensa à Constituição afirmada no recurso extraordinário, por pressupor a revisão da interpretação de lei federal ou tratado, remetê-lo-á ao Superior Tribunal de Justiça para julgamento como recurso especial” (grifei).



    Com idêntico entendimento sobre a mesma questão ora em exame, menciono as seguintes decisões: ARE 1.405.416-RG/RS, Rel. Min. Presidente; ARE 1.395.788/PR e ARE 1.402.607/SC, Rel. Min. Roberto Barroso; ARE 1.398.850/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia; ARE 1.399.835/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ARE 1.401.477/SC e ARE 1.400.717/SC, de minha relatoria.



    Do exposto, acolho os embargos de declaração opostos para, emprestando-lhes efeitos modificativos, reconsiderar a decisão embargada, tornando-a sem efeito e, com base no art. 1.033 do CPC/2015, determinar a remessa deste recurso ao Superior Tribunal de Justiça - STJ para seu julgamento como recurso especial.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator